Tribunal: TJSP
Processo: 1128918-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029508
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1128918-35.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TANIA
MARIA DA SILVA PENHA, é apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128918-35.2019.8.26.0100 -Voto no jma
2
VOTO No 24851
APELAÇÃO CÍVEL No 1128918-35.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 37a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANA CARDOSO DOS REIS
APELANTE: TANIA MARIA DA SILVA PENHA
APELADO: TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP
DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Contrato de transporte
aéreo. Overbooking. Atraso de cerca de vinte e três horas.
Companhia área que não comprovou a ocorrência de caso fortuito.
Majoração.
Cabimento,
em
atendimento
aos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Honorários
advocatícios. Majoração devida. Sentença reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra respeitável sentença que julgou parcialmente procedente
a ação de conhecimento movida pela ora apelante para condenar a apelada ao
pagamento de indenização por danos morais de R$. 4.000,00, com correção monetária a
partir da data da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, com como
de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
condenação.
Sustenta a apelante que a indenização por danos morais deve ser
majorada para R$. 15.000,00, ante a gravidade dos fatos relatados na petição inicial.
Pugna pelo provimento do recurso e pelo arbitramento de honorários advocatícios
recursais.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
Trata-se de ação promovida pela ora apelante visando à indenização pelos
danos morais sofridos em razão de falhas apresentadas pelo serviço de transporte aéreo
prestado pela apelada.
A respeitável sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos,
fixando a indenização por danos morais em R$. 4.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128918-35.2019.8.26.0100 -Voto no jma
3
Ao conhecimento deste juízo foi devolvida apenas a controvérsia a respeito
do quantum indenizatório.
Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a indenização
por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a
ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp
318379-MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 20.9.01).
Na hipótese, a apelante adquiriu bilhetes aéreos para que a apelada a
conduzisse de Brasília a Nápoles no dia 14.9.2019, com previsão de chegada às 11h05
e, ante a injustificada impossibilidade de embarcar no voo de conexão, foi necessário que
fizesse outra escala, tendo chegado a seu destino aproximadamente 12 horas após a
previsão inicial.
Assim, levando-se em linha de consideração a extensão dos danos,
decorrentes da frustração da justa expectativa de chegar a seu destino com
tranquilidade, bem como da perda de um dia de viagem, adequado que a indenização
seja majorada para, como pretendido pela recorrente, R$. 10.000,00 (dez mil reais),
quantia que se mostra proporcional e razoável diante para compensar a situação
vivenciada pela consumidora e, ainda, estimular a companhia aérea a adotar
providências para evitar a repetição de situações como a retratada nos autos.
No mesmo sentido, já decidiu esta Corte, inclusive desta Câmara.
Confiram-se:
“Apelação. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização por danos
morais. Falha na prestação de serviço. Voo cancelado. Transtornos
suportados pela autora que exorbita o mero aborrecimento. Atraso do voo
de mais de catorze horas. Danos morais configurados. Majoração do
quantum arbitrado. Sentença de parcial procedência alterada apenas para
majorar o montante fixado a título de danos morais. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1005129-95.2019.8.26.0068; Relator (a): Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019)
“APELAÇÃO Ação indenizatória de danos materiais e morais. Atraso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128918-35.2019.8.26.0100 -Voto no jma
4
voo internacional de 12 horas. Alegação de problemas técnicos na
decolagem. Decisão de procedência. Culpa, existência de nexo causal e
obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa. Aplicação do CDC.
Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Prova de
assistência material até o novo embarque deve ser considerado na
valoração da indenização moral. Redução do valor indenizatório (R$
15.000,00) para R$ 10.000,00. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP;
Apelação
1020843-67.2017.8.26.0003;
Relator
Desembargador Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 29/08/2018). (destacamos)
Finalmente, razão também assiste à recorrente quanto ao valor dos
honorários advocatícios, que ficam fixados em 20% do valor da condenação, agora
majorada, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator